Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010304-42.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 172.685.401-91 (AGRAVANTE), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.555.048/0001-80 (AGRAVADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), RENATO CUSTODIO PINTO - CPF: 411.800.701-00 (AGRAVADO), BIASI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 18.550.991/0001-41 (AGRAVADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 172.685.401-91 (AGRAVADO), FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.555.048/0001-80 (AGRAVANTE), RENATO CUSTODIO PINTO - CPF: 411.800.701-00 (AGRAVANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), WILSON FERREIRA MARTINS PINHEIRO - CPF: 295.596.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRA REALIDADE DIVERSA DO QUE ALEGADO – GRATUIDADE INVIÁVEL – PARCELAMENTO DO PREPARO AUTORIZADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária, impõe-se sua manutenção.

Na hipótese, a Recorrente não comprovou os requisitos exigidos na norma processual para a concessão da justiça gratuita. A documentação apresentada demonstra realidade diversa do alegado, o que enseja inaptidão ao benefício.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1010304-42.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
em virtude da decisão unipessoal que indeferi a gratuidade da justiça para o processamento do Recurso de Apelação.

Inconformada, a Agravante argumenta que não tem lastro financeiro para arcar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em síntese, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja reconsiderada a decisão agravada e, por conseguinte, concedida a justiça gratuita vindicada.

Contrarrazões ao ID. 154490680.

É o que merece registro.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2023.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico
ajuizada em face de
FIOBRÁS COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS – ME
e
outros.

Ao interpor o recurso, a Recorrente alegou que não dispõe de condição financeira para arcar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A despeito das alegações expostas, indeferi o pedido de justiça gratuita; contudo, facultei o parcelamento em 06 (seis) vezes iguais e concedi o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento da primeira prestação. Eis os fundamentos adotados:

“É sabido que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.

Portanto, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa física, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.

Neste caso, a Recorrente disse que a sua única fonte de renda provém a aposentadoria pelo INSS, com renda aproximada de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos) reais mensais; contudo, não é isso que diz a Declaração de Imposto de Renda juntado no ID 135151307.

Pelo que se vê, a postulante também é titular da empresa individual de comércio com capital declarado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo certo que a renda auferida com esta atividade é declarada em documento próprio (pessoa jurídica).

Além disso, além do imóvel objeto destes autos, cujo valor é superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a Apelante é proprietária de um terreno localizado no Loteamento Glorinha 2, em Cuiabá.

Registro que não é possível presumir que a Apelante não tenha condições de, ao menos, pagar o preparo de forma parcelada. Vale dizer, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus da Apelante provar a existência de fato constitutivo do seu direito à benesse, e não o fazendo, o indeferimento é medida que se impõe.

Aliás, advirto que o parcelamento das despesas processuais é possível quando o postulante não tenha condições de arcar com o montante de imediato, mas também não se enquadra na qualidade de hipossuficiente financeiro para o deferimento da gratuidade judiciária, sendo dispensável o requerimento expresso da parte.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - JUSTIÇA GRATUITA - DENEGAÇÃO - ART. 99, § 2o, CPC - NÃO OBSERVÂNCIA - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICABILIDADE - PESSOA FÍSICA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO - PARCELAMENTO - POSSIBILIDADE.

Consoante o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, o magistrado, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deve intimar a parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos para concessão da benesse requerida. Entende o STJ ser possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita deve ser interpretado em conjunto com o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal. Não havendo nos autos elementos que demonstrem a impossibilidade da parte recorrente de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, há que se indeferir a gratuidade de justiça pleiteada.

Por outro lado, dispõe o § 6o, do art. 98 do CPC que, "conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." (TJ-MG - AI: 10000210547469001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONDIÇÃO MOMENTÂNEA QUE PERMITE O PARCELAMENTO DAS DESPESAS QUE TIVER QUE ADIANTAR NO CURSO PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas físicas ou jurídicas cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios - art. 98 da Lei no 13.105/2015.

2. Pessoas físicas e jurídicas que mesmo não sendo reconhecidas como hipossuficientes, podem ser beneficiadas com o desconto e/ou parcelamento das despesas processuais que tiver de adiantar no curso do procedimento, conforme disciplina o art. 98, §§ 5o e 6o do CPC, sobretudo quando não possuem condições momentâneas de arcar com as custas, evitando-se assim, que argua impossibilidade de acesso à Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-BA - AI: 80293732720208050000, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021).

Diante das circunstâncias concretas, considerando que a prova documental não deixa dúvida que a Apelante não se enquadra no perfil de hipossuficiente financeira, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Concedo o parcelamento em 06 (três) vezes e faculto o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da 1a parcela, mediante o cadastramento no Setor de Arrecadação deste Tribunal, devendo ser comprovada nos autos, sob pena de deserção.”

Inconformada, a Recorrente interpôs Agravo Interno, insistiu na gratuidade e pleiteou a reforma da decisão vergastada.

Reexaminando os autos, a despeito do esforço argumentativo da Recorrente, não prospera a irresignação da Agravante.

Como é cediço, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
(TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, a Recorrente afirma que sua única fonte de renda provém de aposentadoria pelo INSS, no valor aproximado de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos) reais mensais; contudo, não é o que consta na Declaração de Imposto de Renda juntada no ID. 135151307.

Ao examinar a declaração de imposto de renda colacionada, constatei que a postulante é titular da empresa individual de comércio com capital declarado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e a renda auferida com esta atividade é anunciada em documento próprio (pessoa jurídica). Ademais, além de ser proprietária do imóvel objeto destes autos, cujo valor é superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), é proprietária de um terreno localizado no Loteamento Glorinha 02, nesta Capital.

Diante dessas informações, não é possível presumir que a postulante não tenha condições de pagar o preparo, ainda que na forma parcelada. Vale dizer, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é ônus da parte provar a existência de fato constitutivo do seu direito à benesse, e não o fazendo, o indeferimento é medida que se impõe.

Ademais, não é aceitável a singela arguição da Agravante de que não dispõe de condição financeira suficiente para arcar as custas e despesas do processo; registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.o, inciso LXXIV, c.c. o art. 98 do Código de Processo Civil.

Anoto, oportunamente, que o parcelamento das despesas processuais é possível quando o postulante não tenha condições de pagar o montante de imediato, mas também não se enquadra na qualidade de hipossuficiente financeiro para o deferimento da gratuidade judiciária, sendo dispensável o requerimento expresso da parte.

Assim é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - JUSTIÇA GRATUITA - DENEGAÇÃO - ART. 99, § 2o, CPC - NÃO OBSERVÂNCIA - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICABILIDADE - PESSOA FÍSICA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO - PARCELAMENTO - POSSIBILIDADE.

Consoante o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, o magistrado, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deve intimar a parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos para concessão da benesse requerida. Entende o STJ ser possível a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita deve ser interpretado em conjunto com o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal. Não havendo nos autos elementos que demonstrem a impossibilidade da parte recorrente de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, há que se indeferir a gratuidade de justiça pleiteada.

Por outro lado, dispõe o § 6o, do art. 98 do CPC que, "conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento."
(TJ-MG - AI: 10000210547469001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONDIÇÃO MOMENTÂNEA QUE PERMITE O PARCELAMENTO DAS DESPESAS QUE TIVER QUE ADIANTAR NO CURSO PROCESSO. OBSERVÂNCIA AO ART. 98, § 6o, DO CPC/2015. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O instituto da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à justiça àquelas pessoas físicas ou jurídicas cuja situação econômica não lhes permite pagar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios - art. 98 da Lei no 13.105/2015.

2. Pessoas físicas e jurídicas que mesmo não sendo reconhecidas como hipossuficientes, podem ser beneficiadas com o desconto e/ou parcelamento das despesas processuais que tiver de adiantar no curso do procedimento, conforme disciplina o art. 98, §§ 5o e 6o do CPC, sobretudo quando não possuem condições momentâneas de arcar com as custas, evitando-se assim, que argua impossibilidade de acesso à Justiça.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-BA - AI: 80293732720208050000, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021).

Diante dos elementos de prova coligidos, não tenho dúvidas em afirmar que a Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que a documentação por ela própria juntada demonstra realidade diversa do que foi alegado nas razões recursais.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023